Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-04.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional. Decisão negando o livramento condicional. Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves (roubos qualificados). Não demonstrado mérito para a obtenção do benefício mais amplo. Agravo desprovido.